Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-57.2017.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000349-57.2017.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAIAS CORREIA VIEIRA - CPF: 013.306.193-07 (RECORRENTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), URANDIR DA COSTA MACEDO - CPF: 572.095.451-15 (RECORRIDO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERANTIVO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA O CASO DE PENHORA
ON LINE
INFRUTIFERA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020